Tribunal: TJDFT
Processo: 0712953-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ALIMENTOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. UTILIZAÇÃO DO VALOR DO SEGURO DESEMPREGO COMO BASE DE CÁLCULO. RENDA EFETIVAMENTE RECEBIDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Fixado a título de alimentos o percentual de 50% sobre os rendimentos do agravado, a incidir tanto em caso de aumento ou redução de seus ganhos, verifica-se a observância, na origem, dos parâmetros do título judicial em execução, ao utilizar, como base de cálculo do débito alimentar, o valor do seguro desemprego que o executado efetivamente percebeu naquele período.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.